Tribunal: TCU
Processo: 039.930/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 452023, modalidade Pregão e Uasg 925373 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica - Solução de Conectividade Móvel, com fins educacionais que viabilize conectividade móvel gerenciada, controlada, segura, e acompanhamento de atividades pedagógicas não presenciais vinculadas aos conteúdos curriculares, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 795/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação , ante a ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e considerar prejudicada a análise da medida cautelar pleiteada, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.930/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual de Licitações de Rondônia. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.